Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, MULTA E CUSTAS. ART. 336 DO CPP. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA FIANÇA PRESTADA POR TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. ART. 337 DO CPP. A FIANÇA SERÁ RESTITUÍDA A QUEM PRESTOU, QUANDO CASSADA, EM CASO DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.